Tribunal: STF
Processo: Rcl 86886
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. PEMBROLIZUMABE. NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E PULMÕES. TRATAMENTO DE SEGUNDA E TERCEIRA LINHAS.  ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. PARECER NATJUS CONTRÁRIO AO PLEITO DIANTE DA AUSÊNCIA DE EXAMES DE PD-L1 E DE IMAGEM ANEXADOS AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE APONTA A DEVIDA APRESENTAÇÃO DOS REFERIDOS EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO PARA O TIPO DE TRATAMENTO PRETENDIDO. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO FÁRMACO EM CASOS ANÁLOGOS. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A PROGRESSÃO DA DOENÇA E O IMINENTE RISCO DE MORTE DA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.